Tribunal: TJES
Processo: 0015237-33.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FURTO. ERRO DA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 259 DO CPP
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Restou comprovado pelos documentos constantes nos autos que a pessoa que praticou os fatos descritos na denúncia foi Marco Túlio Rosa Lopes, o qual, no momento de sua prisão em flagrante se apresentou como Edson Henrique Rosa Lopes. Tais elementos demonstram a ocorrência de um erro judiciário, que impõe o acolhimento da tese recursal.

2. A retificação da qualificação civil pode ser feita a qualquer tempo, nos termos do art. 259 do Código de Processo Penal

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015237-33.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON HENRIQUE ROSA LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

EDSON HENRIQUE ROSA LOPES
em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV (3x) na forma do art. 71 do CP, aplicando-lhe pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante alega a existência de erro judicial em relação à pessoa do verdadeiro acusado, que é o seu irmão Marco Túlio Rosa Lopes. Aduz que reside fora do país há 15 anos e que seu irmão, ao ser preso, se fez passar por outra pessoa. Alega ainda que nos autos do processo nº 0007719-64.2020.8.08.0024, foi realizada a identificação civil pela Polícia Civil e constatado o erro na identificação do acusado. Assim, requer a correção do polo passivo na forma do art. 259 do CPP.

Contrarrazões ministeriais pugnando pelo parcial provimento do recurso o, a fim de que seja procedida a retificação no poio passivo da demanda, para que passe a constar o nome de Marco Tulio Rosa Lopes, sendo no mesmo sentido a manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 3028182).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

E
DSON HENRIQUE ROSA LOPES

em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV (3x) na forma do art. 71 do CP, aplicando-lhe pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante alega a existência de erro judicial em relação à pessoa do verdadeiro acusado, que é o seu irmão Marco Túlio Rosa Lopes. Aduz, que reside fora do país há 15 anos e que seu irmão, ao ser preso, se identificou como Edson. Alega ainda, que nos autos do processo nº 0007719-64.2020.8.08.0024, foi realizada a identificação civil pela Polícia Civil e constatado o erro na identificação do acusado. Assim, requer o reconhecimento do erro de pessoa e a absolvição de do réu.

Contrarrazões ministeriais pugnando pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja procedida a retificação no poio passivo da demanda, para que passe a constar o nome de Marco Tulio Rosa Lopes, sendo no mesmo sentido a manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 3028182).

Pois bem.

Após a prolação da sentença condenatória, o Ministério Público acostou aos autos o procedimento eletrônico GAMPES 2021.0023.2195-63, com cópia de e-mail datado de 28/10/2021 no qual a mãe do réu explicou a seguinte situação:
“(...
) sou
m
ã
e de EDSON HENRIQUE ROSA LOPES. Meu fi
l
ho EDSON HENRIQUE est
á
sendo processado pela prática de crime de furto. 0 processo tramita perante a 5 1Vara Crimina
l
da Comarca de Serra/ES sob o n.° 0015237- 33.2020.8.08.0048. Contudo, venho informar que o crime não foi co
m
etido por EDSON HENRIQUE e si
m
por MARCO TULIO ROSA LOPES, meu outro fi
l
ho. EDSON HENRIQUE encontra-se residindo no exterior ha mais de 10 anos e MARCO TULIO, se aproveitando dessa situaç
ã
o, se fez passar pelo irm
ã
o
(...)”.

Em seguida, o réu Edson Henrique Rosa Lopes requereu que fosse feita a correção para constar da sentença a condenação de Marco Túlio Rosa Lopes, verdadeiro culpado dos crimes, contudo, o pedido foi indeferido pela magistrada por entender
que não cabe a este juízo deliberar sobre questões posteriores ao dispositivo sentencial.

Assim, foi interposto o presente recurso de apelação que passo a analisar.

A controvérsia a ser analisada na presente demanda gira em torno da verdadeira identidade do autor dos fatos que levaram à condenação pela prática dos crimes de furto narrados na denúncia.

Pelos documentos acostados é possível extrair que os crimes não foram praticados por Edson Henrique Rosa Lopes, sendo que o erro quanto à identificação do agente do crime ocorreu porque a pessoa presa em flagrante apresentou-se perante a autoridade policial como sendo seu irmão Edson Henrique.

Vale destacar que situação semelhante foi verificado na ação penal n° 0007719-64.2020.8.08.0024, em trâmite perante a 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, sendo constatado a partir de perícia realizada pelo Setor de Identificação da Polícia Civil que as digitais colhidas do autor dos fatos pertenciam a Marco Túlio Rosa Lopes, e não a Edson Henrique Rosa Lopes.

Além do mais, são notárias as diferenças entre as assinaturas e as fotos de Edson Henrique e Marco Túlio. A título de exemplo, verifico que as assinaturas apostas no termo de declaração prestada pelo réu perante a autoridade policial, na nota de culpa e no interrogatório judicial, não conferem com as assinaturas constantes nos documentos verdadeiros apresentados por Edson Henrique Lopes Rosa.

Também é importante destacar que o documento expedido pelo Estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, em favor de Edson com data de 02/10/2020 é mais uma prova que houve erro na identificação do réu já que nesta data o verdadeiro acusado encontrava-se custodiado em unidade prisional do Estado do Espírito Santo, conforme se pode extrair de dados do INFOPEN.

Desta forma, entendo que ficou comprovado pelos documentos constantes nos autos que a pessoa que praticou os fatos descritos na denúncia foi Marco Túlio Rosa Lopes, o qual, no momento de sua prisão em flagrante se apresentou como Edson Henrique Rosa Lopes. Tais elementos demonstram a ocorrência de um erro judiciário, que impõe o acolhimento da tese recursal.

Vale registrar que a retificação da qualificação civil pode ser feita a qualquer tempo, nos termos do art. 259 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci,
se a ação penal é sempre movida contra pessoa certa, ainda que duvidosos os seus dados de qualificação (nome, filiação, profissão, endereço etc.), pode-se retificar ou incluir tais elementos, em qualquer momento processual, inclusive se já tiver havido condenação e estiver o feito em plena execução da pena. Por outro lado, é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se ao Instituto de Identificação (Código de Processo Penal comentado – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Desta forma, descoberta a verdadeira qualificação do acusado, torna-se necessária a sua pronta retificação.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir o nome de Edson Henrique Rosa Lopes dos presentes autos, com a consequente baixa dos registros criminais em relação à presente ação penal, e proceder a retificação dos dados do acusado neste feito para MARCO TÚLIO ROSA LOPES.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanha
r

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FURTO. ERRO DA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 259 DO CPP
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Restou comprovado pelos documentos constantes nos autos que a pessoa que praticou os fatos descritos na denúncia foi Marco Túlio Rosa Lopes, o qual, no momento de sua prisão em flagrante se apresentou como Edson Henrique Rosa Lopes. Tais elementos demonstram a ocorrência de um erro judiciário, que impõe o acolhimento da tese recursal.

2. A retificação da qualificação civil pode ser feita a qualquer tempo, nos termos do art. 259 do Código de Processo Penal

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.